Tribunal: TJDFT
Processo: 0712136-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTUPRO E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE EM CONCRETO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. AMEAÇA À VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a custódia cautelar do paciente diante da presença de indícios de autoria e prova da materialidade dos crimes de estupro e de ameaça e dos requisitos de garantia da ordem pública e de conveniência da instrução criminal.
2. Restam caracterizadas a gravidade dos crimes e a periculosidade do paciente, uma vez que consta dos autos que este abordou a vítima em via pública e, mediante grave ameaça exercida com uma arma de fogo, obrigou a vítima a entrar no veículo e levou-a a local ermo, onde a constrangeu a praticar sexo oral e sexo anal. Outrossim, chegou a enforcar a ofendida para que esta lhe fornecesse o número de seu telefone. Semanas depois, o paciente foi até a rua em que a vítima reside para ameaçá-la, bem como lhe enviou mensagens de whatsapp contendo ameaças de morte.
3. Ademais, o paciente, aos 25 anos de idade, responde a ação penal pelos crimes de roubo circunstanciado e extorsão, bem como ostenta passagens pela Vara da Infância e da Juventude pelos atos infracionais análogos aos crimes de ameaça, por seis vezes, roubo, por duas vezes, e lesões corporais. Tais circunstâncias evidenciam que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei.
4. Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, com base em razões humanitárias em decorrência da COVID-19, vale salientar que o Juízo da Vara de Execuções Penais, em conjunto com os órgãos competentes da Subsecretaria do Sistema Penitenciário e da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, têm tomado medidas diligentes e adequadas à prevenção da transmissão do vírus no sistema carcerário. Ademais, na ponderação concreta entre a situação do paciente e o direito da coletividade, na perspectiva de garantia da ordem pública, concretamente ameaçada pela liberdade do paciente, a situação atual recomenda que se prestigie a sociedade, mantendo-se sua prisão preventiva, sobretudo porque não restou demonstrado que o paciente se enquadre no grupo de risco, além de que os crimes pelos quais responde foram cometidos com violência e grave ameaça a pessoa, havendo risco concreto de reiteração delitiva.
5. Não havendo omissão da autoridade impetrada na condução do feito, que vem tramitando de modo regular, e devidamente justificado o elastecimento da instrução criminal por motivo de força maior decorrente da declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, que ensejou a adoção de diversas medidas de prevenção e redução dos riscos de contaminação pelo vírus Sars-Cov-2, como a suspensão da realização de audiências no âmbito do primeiro grau de jurisdição, não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo.
6. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.